Tribunal: TJDFT
Processo: 0730941-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730941-46.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELE NOVAES VERAS EMBARGADO: ECOSUNPOWER ENERGIA SOLAR LTDA D E C I S Ã O DANIELE NOVAES VERAS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 75409800, que julgou prejudicado o recurso. A Embargante sustenta que a decisão embargada, ao julgar prejudicado o recurso, se limitou a analisar o pedido de rateio de honorários periciais, mas que ainda há interesse no julgamento quanto aos pedidos de inversão do ônus da prova e determinação de produção de outras provas. Afirma que esses “pedidos possuem fundamentação distinta e própria, baseada na assimetria informacional incontroversa dos autos: o agravado detém exclusivamente o projeto técnico, manuais, especificações e o acesso administrativo à plataforma de controle da geração de energia “Deye Cloud”, elementos essenciais para a elucidação dos fatos, conforme amplamente demonstrado nos autos do processo bem como no agravo de instrumento (ID 74490674)”. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de que os outros pedidos sejam apreciados ou, subsidiariamente, para que “a) seja reconhecida a inversão do ônus da prova; e b) seja determinada a apresentação, pelo agravado, dos documentos técnicos indispensáveis (projeto, manuais que orientaram a instalação, logs de acesso à plataforma “Deye Cloud”), como etapa prévia à realização de perícia”. É o relatório. Decido. A decisão embargada, ao julgar prejudicado o recurso, deixou de considerar os demais pedidos formulados no agravo de instrumento, quais sejam: “1. O provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória, com os seguintes efeitos: Deferimento da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, determinando que o Agravado apresente os documentos capazes de comprovar a regularidade do serviço prestado, como o projeto executivo da instalação, assinado por um profissional habilitado; os documentos e manuais de boas práticas demonstrando que a instalação está de acordo com as práticas do setor; os logs de operação e relatórios técnicos da plataforma Deye Cloud, demonstrando as causas dos episódios de falhas ou desligamentos remotos que ocorreram; e as notas fiscais dos materiais utilizados (especialmente dos blocos de concreto de meio-fio); Alternativamente, aplicação da redistribuição dinâmica do ônus probatório, com fundamento no art. 373, §1o, do CPC, dada a impossibilidade prática de a Agravante produzir provas técnicas sob controle do Agravado. 2. Reconhecimento da desnecessidade de perícia, pois o Agravado, como fornecedor, tem o dever legal de comprovar a qualidade do serviços e a análise dos documentos já juntados é suficiente para verificar o uso irregular de blocos de concreto (não contratados) ao invés de instalar uma estrutura conforme prometido, a instalação defeituosa dos microinversores (posição vertical, contra especificações técnicas); a inclinação inadequada dos módulos (redução de eficiência) bem como sua instalação na borda da laje; e a remoção unilateral do acesso ao sistema de monitoramento (violação contratual). o Alternativamente, caso entenda pela necessidade da perícia, a determinação do rateio dos honorários periciais entre as partes, com base no art. 95, do CPC, por tratar-se de perícia determinada de ofício; o A limitação do escopo da perícia exclusivamente à verificação da conformidade técnica da instalação do sistema fotovoltaico, de modo a evitar a ampliação indevida do objeto da perícia e a consequente onerosidade excessiva do procedimento; (...) 6. O provimento integral do recurso, com reforma da decisão agravada para inverter o ônus da prova em favor da Agravante, assegurando o rateio dos custos periciais e limitando o escopo da perícia aos vícios de instalação (excluindo análise ultra petita da laje);” O juízo de origem, na decisão de ID 75379918, limitou-se a reconsiderar a decisão agravada quanto ao rateio dos honorários periciais, determinando que “ambas as partes recolham, 50% para cada uma, os honorários periciais”. Restando pendente a análise do mérito dos demais pedidos, deve-se dar seguimento ao recurso. ISTO POSTO, conheço e dou provimento aos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, a fim de dar prosseguimento ao recurso. Publique-se. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator